Tribunal: STF
Processo: HC 73532
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-04-23
Data de publicação: 1996-04-23

Ementa:
EMENTA: "Habeas corpus".
      - O fundamento da gravidade do delito em abstrato não é
idôneo - salvo se ele é legalmente qualificado como hediondo - para
motivar a imposição de regime inicial fechado, se a pena concreta
não excede oito anos.
      "Habeas corpus" deferido em parte.